Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NEOENERGIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCREPÂNCIA DE VALORES. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora.
2. Demonstrada a relevante discrepância entre as cobranças impugnadas e a média de consumo anterior, bem como a ausência de perigo reverso na suspensão de exigibilidade dos valores questionados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipatória em favor do consumidor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.